Tribunal: TJDFT
Processo: 0043427-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0043427-24.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENY LIMA CATAO, GUILHERME LUIZ CATAO MARTINS, GEISA CATAO MARTINS, ROBERTO LUIZ CATAO MARTINS, RONALDO LUIZ CATAO MARTINS, SILVIA HELENA CATAO MARTINS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ENY LIMA CATAO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial proposta em seu desfavor por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 771, parágrafo único, e 485, III, ambos do CPC. As custas foram atribuídas ao autor e não foram fixados honorários advocatícios. Foi interposta apelação (ID 37680336), cujo objeto está limitado ao pedido de reforma da sentença tão somente para fixar honorários advocatícios em favor de causídico que firma a peça recursal, Dr. Érico R. S. Soares. Não foi recolhido o preparo recursal. Alegou-se no recurso que a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça, o que estaria a dispensar a providência processual. Ausentes contrarrazões. Por meio do despacho de ID 36757609, a parte apelante, admoestada que o recurso se conforma nos limites do pedido de fixação da verba honorária, foi intimada para comprovar com documentos, no caso, o d. causídico, a necessidade da benesse legal ou recolher o preparo. Com a petição de ID 39079842, na qual insiste na impossibilidade de recolher o preparo recursal, o advogado recorrente juntou documentos, entre eles a CTPS, na qual consta a percepção de salário mensal no importe de R$ 5.194,46 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), e informa ocupação como advogado do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS. Juntou também faturas de cartão de crédito em seu nome, entre as quais uma no valor de R$ 3.904,54 (três mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), além de outros documentos que entende comprovar estado de hipossuficiência econômica. Decisão de ID 39313567 indeferiu a gratuidade de justiça e fixou o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC. O prazo transcorreu sem a adoção da providência. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, na forma preconizada pelo art. 1.007, “caput”, do CPC. Postulou o deferimento da gratuidade de justiça, que foi indeferida. Intimado para recolher o preparo, manteve-se inerte e com isso deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 40265566), de sorte que seu recurso deve ser considerado deserto. Dessa forma, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, pois não regularizado o recolhimento do preparo no prazo que lhe fora concedido, o que informa a deserção do apelo interposto. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado da e. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Assim, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco, qual seja, o recolhimento do preparo no tempo e na forma devidos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção, nos termos do art. 1007, “caput” c/c art. 932, III, todos do Código de Processo Civil. Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC à espécie, pois não houve condenação a esse título na origem. Intimem-se.Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Desembargador